Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM CARCINOMA METASTÁTICO DE NEOPLASIA DE MAMA ESTÁGIO IV. MEDICAMENTO KISQALI (RIBOCICLIBE). INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MODERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento do feito. Logo, escorreito o indeferimento da expedição de ofício à ANS e da realização de perícia médica, ainda mais quando o documento solicitado consta dos autos e os relatórios médicos já juntados são suficientes para o julgamento da lide. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Considera-se que o rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS é meramente exemplificativo e não taxativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. Precedentes.

4. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento KISQALI (Ribociclibe) prescrito para o autor, ora apelado, revela-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico que o assiste.

5. A recusa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de Carcinoma Metastático de Neoplasia de Mama Estágio IV (câncer de mama em metástase) viola os direitos da personalidade do paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica, em face do risco de agravamento do seu já grave quadro de saúde.

6. No que tange à pretensão de minoração do valor da indenização, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) revela moderação e impede a redução. Precedentes do STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.